Tribunal: TJDFT
Processo: 0717598-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAIS. INDEFERIMENTO. ART. 400, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista o indeferimento de pedido de produção de prova pericial formulado em favor do paciente.
2. Conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, compete ao juiz, destinatário da prova, exercer o juízo de conveniência e oportunidade sobre a necessidade ou não da produção de provas.
3. Verificando-se a existência de decisão devidamente fundamentada pelo magistrado a quo, o qual considerou desnecessária e inviável a produção das provas requeridas, não há se falar em cerceamento de defesa.
4. Ordem denegada.